Tribunal: CARF
Processo: 10480.720955/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SÚMULA CARF No 01.
Importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
INCRA. SEBRAE. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária (Súmula CARF no 2).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais - ex vi da Súmula CARF no 28.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ÔNUS DA PROVA.
O salário­de­contribuição corresponde à totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720955/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.699 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
START SISTEMA E TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
CONCOMITÂNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SÚMULA CARF No 01.
Importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
INCRA. SEBRAE. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária (Súmula CARF no 2).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais - ex vi da
Súmula CARF no 28.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ÔNUS DA
PROVA.
O salário-de-contribuição corresponde à totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720955/2010-65
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720955/2010-65

Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva
Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela START SISTEMA E
TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS LTDA. contra acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife – DRJ/REC–, que não
conheceu da impugnação no tocante à incidência de contribuições sobre os valores pagos nos
quinze primeiros dias de afastamento do funcionário doente e acidentado, salário maternidade,
férias, terço constitucional de férias, adicional de horas-extras e aviso prévio indenizado, em
razão de estarem sendo discutidas em processo judicial; para, na parte conhecida, negou-lhe
provimento.
O auto de infração no 37.273.345-0 foi lavrado para a exigência de contribuições
dos segurados que prestaram serviços à empresa, no período de 02 a 12/2007, totalizando R$
15.934,11 (quinze mil, novecentos e trinta e quatro reais e onze centavos), conforme o
Discriminativo de Débito (f. 5/6).
De acordo com o relatório fiscal (f. 19/26), os fatos geradores decorrem de
divergência entre a folha de pagamentos e a GFIP, motivo pelo qual foram lançadas as
contribuições dos segurados com base na folha de pagamento, e não descontadas das
remunerações pela empresa, conforme valores constantes das tabelas do item 5.1.2 do relatório
fiscal (f. 22). Ainda, constatou-se que todas as guias de recolhimento da Previdência Social
(GPS), código de pagamento 2100, foram deduzidas do crédito previdenciário, bem como as
retenções instituídas pela Lei n.o 9.711/1998.
A auditoria fiscal ainda considerou que os fatos geradores configuram, em tese,
o crime de sonegação de contribuição previdenciária.
Cientificada do lançamento, apresentou impugnação (f. 1.324/1.346)
suscitando, em apertada síntese:
II. Da necessidade de exclusão de algumas rubricas da base de cálculo das
contribuições previdenciárias exigidas no presente auto de infração.
8 - Sabe que a Impugnante está obrigada ao recolhimento da contribuição
previdenciária "sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados", nos moldes da norma jurídica disposta no art. 195, l, "a",
da CF/88.
Como demonstrado adiante, os "rendimentos do trabalho" prescritos na norma
constitucional referida restringem-se às verbas de natureza remuneratória, ou
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720955/2010-65

seja, contraprestação paga, exclusivamente, pelo labor (efetiva prestação de
serviço) dos trabalhadores.
9 - Nada obstante a incontroversa hipótese de incidência da exação em questão,
o Fiscal incluiu na base de cálculo das contribuições previdenciárias exigidas
no presente auto de infração valores relativos (i) aos quinze (15) primeiros dias
de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da obtenção do
auxílio-doença ou do auxílio-acidente), (il) a título de salário-maternidade, (iii)
férias, (iv) terço constitucional de férias, (v) do adicional de horas extras, bem
como (vi) de aviso prévio indenizado.
Consoante restará demonstrando em sucessivo, tal cobrança é inconstitucional
e ilegal, vez que os valores pagos sob tais rubricas não possuem natureza
remuneratória (contraprestação por serviço prestado) exigida pela Constituição
Federal, como também, pelo artigo 22, 1, da Lei Federal n° 8.212/91', pois os
trabalhadores recebem tais valores em função de garantias legais (natureza
indenizatória), não sendo contraprestação por nenhum labor (serviço) prestados
por estes.
(...)

III. Da inexistência de crime fiscal. Da inexistência de sonegação de
contribuição previdenciária. Da existência de vício formal. Da
sobreposição das informações quando da retificação (correção) ou inclusão
de novas informações.
22 - Conforme informado anteriormente, o fiscal constatou a existência de
suposta “5.1 DIVERGÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO VERSUS GFIP",
tendo a Impugnante cumprindo a intimação para declarar nas GIP's as
contribuições e remunerações até então não declaradas.
Não há que se falar em qualquer crime fiscal pela em razão das divergências
encontradas entre a folha de pagamento e as GFIP's apresentadas pela
Impugnante.
Informou a Impugnante que as divergências detectadas nas planilhas anexas ao
Termo de Intimação são decorrentes de erro quanto ao procedimento de
retificação das GFIPs, uma vez que não se atentou para o fato de que as GFIP
retificadoras sobrepõem-se às GFIP's anteriormente entregues.
A Impugnante confessa a existência de erros formais, porém refuta qualquer
afirmação no sentido de que tenha agido de forma dolosa no sentido de sonegar
as contribuições previdenciárias devidas. (Fls. 1399)

Ao apreciar as teses suscitadas, prolatado o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO

PRINCIPAL.

EXIGÊNCIA.

GFIP.

NÃO
REPERCUSSÃO.
Tratando-se de lançamento para a exigência de obrigação principal, tendo em
vista o não recolhimento das contribuições devidas, não têm repercussão
as justificativas para os erros nem as alegações de retificação das GFIP
realizadas após o início da ação fiscal.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720955/2010-65

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO

ADMINISTRATIVO.

PROCESSO

JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA.
A busca pela tutela do Poder Judiciário acarreta a renúncia ao litígio na
esfera administrativa, impedindo a apreciação da matéria objeto de ação
judicial, resultando na constituição definitiva do crédito tributário.

ASPECTOS PENAIS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal são discutidos os aspectos
relacionados ao crédito tributário, não sendo o foro competente para a
discussão de aspectos penais relacionados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 1361)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 09/07/2013, recurso voluntário
(f. 1.372/1.394) replicando ipsis litteris as razões declinadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio dos fatos ensejadores da autuação e das razões de defesa apresentadas tanto em sede
de impugnação quanto na fase recursal.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 1.324/1.346) e a recursal
(f. 1.372/1.394) fica evidenciada a completa identidade de ambas, limitando-se substituir
expressões como “ impugnação” e “impugnante” para “ recurso voluntário” e “ recorrente.” Em
flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha pontuando eventual
equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de impugnação. Tal
constatação, por si só, suficiente para o não conhecimento do recurso; entretanto, apenas para
robustecer a carência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, faço apontamentos
adicionais.
Conforme relatado, a DRJ conheceu apenas parcialmente da impugnação,
porquanto, na esteira do verbete sumular de no 01 deste eg. Conselho, ao impetrar ação judicial,
configurada a concomitância quanto à discussão no tocante à incidência de contribuições
sobre os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento do funcionário doente
e
acidentado, salário-maternidade, férias, terço constitucional de férias, adicional de
horas-
extras e aviso prévio indenizado.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720955/2010-65

Negligenciando o conhecimento parcial, a despeito de relatar que a DRJ “ não
conheceu parte das matérias deduzidas na defesa” (f. 1.375) deixa de tecer uma linha sequer
acerca dos motivos pelos quais deveria ser a temática devolvida a esta instância revisora.
Entretanto, em atenção ao formalismo moderado ou, ainda, por força da
primazia da solução de mérito expressa no CPC, conheço do recurso.
Ao item IV da peça recursal atribuído o seguinte título:
Da natureza não salarial dos valores considerados salários in natura. Da
necessidade de exclusão dos valores pagos pela Impugnante a seus
funcionários a título de "CESTA BÁSICA, AJ. CUSTO REFEIÇÃO, AJ
CUSTO TRANSPORTE, AJ. CUSTO MOTO, MANUTENÇÃO MOTO.
ALUGUEL MOTO, MANUTENÇÃO VEÍCULO, DESPESA CELULAR,
VALE REFEIÇÃO - FAT." Da irrelevância dos valores terem sido pagos
em dinheiro (f. 1470; sublinhas deste voto)

Valendo-se exclusivamente de lições doutrinárias e jurisprudenciais, tenta
afastar a incidência de contribuição previdenciária, negligenciando que, embora devidamente
cientificada, falhou em comprovar como se dava o pagamento das verbas por ela rotuladas
CESTA BÁSICA, AJ. CUSTO REFEIÇÃO, AJ CUSTO TRANSPORTE, AJ. CUSTO MOTO,
MANUTENÇÃO MOTO. ALUGUEL MOTO, MANUTENÇÃO VEÍCULO, DESPESA
CELULAR, VALE REFEIÇÃO - FAT.
Como bem pontuado pela instância a quo,
necessário esclarecer que, a despeito dos nomes atribuídos, as rubricas foram
colhidas pela Fiscalização nas folhas de pagamentos e correspondem a valores
pagos em dinheiro, e não utilidades, como pretende dizer o Impugnante.
Desse modo, tratandose de verbas pagas em dinheiro, com registro nas folhas
de salário, as verbas integram o conceito de saláriodecontribuição, visto que o
sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que se enquadram em quaisquer
das exclusões indicadas no §9.o, do art. 28, da Lei n.o 8.212/91.
Assim, afasta-se a aplicação do entendimento do STJ que exclui da incidência
a alimentação paga in natura, às rubricas “CESTA BÁSICA, AJ CUSTO
REFEIÇÃO, VALE REFEIÇÃO – FAT”, porque não foram fornecidos
alimentos aos segurados, mas valores em espécie que, assim, integram o
salário-de-contribuição dos obreiros.
Atente-se para o fato de que não é o epíteto dado à rubrica que lhe confere
natureza jurídica. Para caracterizar a verba como indenizatória, necessário que
o sujeito passivo esclareça como o pagamento se processa, demonstrando as
despesas reais em que o trabalhador incorreu, em cumprimento do contrato de
trabalho, e o seu respectivo pagamento, conforme documentos devidamente
escriturados na contabilidade. Sem tais comprovações, atribuir o nome de ajuda
de custo apenas faz presumir parcelas salariais dissimuladas.
Notese, mais uma vez, que o Impugnante não carreou ao feito qualquer
documento para comprovar que os valores foram pagos como forma de
indenizar os funcionários pela utilização de seus veículos ou celulares para a
realização de serviços externos em seu favor. (f. 1449/1450)
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720955/2010-65

Vejamos, por exemplo, os esclarecimentos, desprovidos de qualquer prova,
acerca do que corresponderia a AJ CUSTO TRANSPORTE e REFEIÇÃO paga em dinheiro:
Declaramos para os devidos fins de esclarecimento (...) que as ajuda de custo
(transporte e refeição) pagas em folha de pagamento são referentes aos
empregados que ainda não possuem os cartões (transporte e refeição), e que
eventualmente quando há viagens programadas disponibilizados também em
sua folha de pagamento através da rubrica ajuda de custo o valor para custeio
de seus deslocamentos e alimentação. (f. 117)

Consabido que, nos termos da Súmula CARF no 89, ainda que pago em
pecúnia, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias o dispêndio com vale-
transporte. Entretanto, neste caso, incluída na rubrica valores pagos em supostas viagens
eventualmente realizadas, conforme apenas narra a recorrente.
O mesmo ocorre com o VALE REFEIÇÃO – FAT, em que ausente provas de
que o pagamento da alimentação se daria por intermédio de tíquetes, mister a inclusão do
montante na base de cálculo. Contraditoriamente, embora afirme se tratar de vale refeição,
reconhece que os montantes eram pagos em dinheiro. Rejeito a alegação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1408
DF CARF MF
Original